Tribunal: TJMT
Processo: 1022492-80.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022492-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DOUGLAS JUNIOR COSTA RONDON - CPF: 072.574.111-23 (RECORRENTE), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), EDINA RIBEIRO DE ARAUJO EIRELI - ME - CNPJ: 09.446.522/0001-96 (RECORRIDO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA COM IMAGEM E DADOS DA PARTE AUTORA, QUALIFICANDO-A COMO UM BANDIDO PERIGOSO QUE FOI MORTO PELA POLÍCIA MILITAR – FATOS INVERÍDICOS – AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO – DANO MORAL CONFIGURADO- VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EDINA RIBEIRO DE ARAUJO ERELI- ME recorre da sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta por DOUGLAS JUNIOR COSTA RONDON.

A Recorrente sustenta, preliminarmente, cerceamento do direito de defesa tendo em vista que não lhe foi oportunizado produzir provas acerca dos fatos que lhe foram imputados.

Alega que não ficou comprovada a ocorrência dos danos na veiculação da matéria jornalística, sendo certo que a citada matéria foi veiculada em 28/04/2023 e nada data de 02/05/2023, primeiro dia útil após a publicação o recorrido já assinou procuração para o seu patrono, comprovando que não tinha interesse em solucionar o problema e estancar o prejuízo sofrido.

Aduz que o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado singular se revela exorbitante e deve ser reduzido.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida e julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, tenho que o magistrado singular agiu com o costumeiro acerto, devendo a sentença recorrida ser mantida em sua integralidade, senão vejamos excertos pertinentes:

“Alega a autora que teve sua honra ofendida através de reportagem “matéria jornalística” com a divulgação da sua imagem (foto) e seu nome foram divulgados no site jornalístico VG Notícias, noticiando que o Reclamante havia morrido em confronto com a Polícia Militar em razão de ser criminoso, roubar veículos, fazer reféns dentro de uma fábrica de refrigerantes, em Rosário Oeste, dentre outras informações inverídicas e difamatórias, bem como também divulgado na página do Facebook e outros da empresa reclamada.

O autor ainda fez juntadas de documentos que comprovam suas alegações junto a inicial.

Em contestação a ré refuta os termos narrados na inicial, que somente ocorreu a divulgação conforme consta no boletim de ocorrência. Que apenas divulgou a notícia, acreditando fielmente na veracidade do contido no documento de boletim de ocorrência, não podendo ser responsabilizada por fato de terceiro. Requerendo o julgamento improcedente da presente ação.

É a síntese do necessário.

Ante o exposto, não podemos discordar que é direito de todos a manifestação do livre pensamento, conforme o artigo 5º, IX, da Constituição Federal, contudo, caminha com este direito o dever de reparar os danos se houver violação do direito à honra (subjetiva e objetiva) do ofendido, também protegido pelo mesmo dispositivo (incisos V e X).

Art. 5º.

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.”

(...) X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Não se pode olvidar que no caso dos autos, houve ofensa a imagem do autor, nesses casos a liberdade de expressão não é absoluta, encontrando seus limites no direito à honra e imagem da pessoa ofendida.

Evidencia-se pelo conjunto probatório, que a requerida extrapolou sua liberdade de expressão e pensamento, expondo de forma desnecessária para a sociedade, transformando a imagem do autor em desonra.

Conclui-se que ocorreu os fatos conforme alegado pela autora e devidamente confessado em peça defensiva pela parte reclamada. Com divulgação em matéria jornalística de grande repercussão.

E neste sentido, a jurisprudência tem se posicionado que em casos semelhantes onde há a violação da honra e imagem do ofendido é passível de dano moral, vejamos:

(...)

Assim, tenho que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373 inciso II do NCPC, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos do autor.

De fato, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de indenização por dano moral em casos de ofensa à honra como aconteceu com o requerentes:

Sendo assim, determina o art. 186 do Código Civil, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Mais adiante, estatui o art. 927, caput, do CC, in verbis:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória.

A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido. Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Deste modo, a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve balizar-se entre a justa composição e a vedação do enriquecimento ilícito, levando-se em consideração o critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades de cada espécie.

No caso concreto restou configurado que a situação atingiu consideravelmente a honra e imagem do autor, que teve sua imagem pessoal/profissional inclusive divulgada sem sua autorização nas em matéria jornalística de grande repercussão e redes sociais.

Assim, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, e verificando que a requerida exerce a profissão de professora, valendo-se ainda da experiência e do bom senso, fixo a título de indenização por danos morais a quantia de em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser indenizado a parte autora”

Na espécie não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que o dano foi produzido pela matéria jornalística inverídica veiculada pela recorrente, inexistindo controvérsia a esse respeito.

No tocante ao mérito, revela-se inconteste que a recorrente publicou matéria jornalística com a imagem e nome do recorrido noticiando que “
o criminoso Douglas Junior Costa Rondon, 19 anos, envolvido no assalto a Marajá Bebidas no Município de Rosário Oeste foi morto em confronto com Policiais
”.

Fatos comprovadamente inverídicos, de modo que, a recorrente cometeu ato ilícito pelo abuso do direito à informação, ante a exposição da imagem e dados do recorrido, sem antes se certificar da veracidade dos fatos.

De maneira que, afigura-se configurado o dano moral passível de indenização, pela ofensa causada a honra do recorrido.

No que diz respeito ao montante da indenização, levando em conta as condições econômicas e financeiras das partes, o constrangimento sofrido pelo recorrido, bem como o caráter sancionatório que a indenização deve representar, tenho que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se adequado e deve ser mantido.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024